Tribunal: TJDFT
Processo: 0719203-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719203-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA NERY REPRESENTANTE LEGAL: GISELE BARREIRA LIMA, GISLAINE BARREIRA LIMA RÉU ESPÓLIO DE: ENIR BARREIRA REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, PAULO DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA JOSE DA SILVA NERY em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença processo no 0713732-26.2023.8.07.0003, acolheu parcialmente as alegações da parte ora recorrente para receber o cumprimento de sentença unicamente dos valores pagos pela parte exequente em relação às obrigações assumidas pela parte executada no acordo homologado. Em suas razões recursais (ID 58991564), a parte agravante sustenta, em síntese, que o recorrido não cumpriu com suas obrigações feitas em acordo homologado judicialmente. Alega que a interpretação da decisão impugnada alterou datas e o prazo de contagem, beneficiando o agravado em seu inadimplemento. Defende que “a interpretação da decisão agravada merece reparo, visto que a homologação do acordo, mormente da Cláusula 08 não é condição para que ela possa gerar efeitos entre as partes”. Assevera pela aplicação da cláusula penal 09, pois entende que o inadimplemento do agravado Paulo é sucessivo, não pagando o IPTU. Defende os requisitos para a concessão de liminar. Por fim, pede a concessão de medida liminar para a fixar como marco inicial da contagem do prazo do parcelamento a data do protocolo da petição de acordo em 24/05/2023 nos termos da Cláusula 08, bem como declarar o inadimplemento dos agravados, em especial, do agravado Paulo quanto às obrigações financeiras pactuadas nas Cláusulas 05 e 06. No mérito, pede a confirmação da liminar. Sem Preparo ante da gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Embora haja aparente probabilidade do direito sobre o prazo inicial estipulado em acordo, não há, concretamente, receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ora, como a própria recorrente narra em sua peça recursal, há quase 20 (vinte) anos existe o imbróglio no quesito de responsabilidade da transferência e quitação de impostos atrasados do imóvel negociado no ano de 1985, os quais foram objeto de acordo homologado judicialmente no ano de 2023. Assim, em que pese o pedido de tutela antecipada da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador